Tribunal: TJSP
Processo: 2276001-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Impetração substitutiva de recurso agravo. Conhecimento do writ. Questão relativa a processo de execução penal que reflete diretamente no status libertatis do sentenciado. Questão de direito, que independe de análise probatória. Transcorrido o prazo do livramento condicional sem sua suspensão, deve ser extinta a pena do paciente, não cabendo revogação após o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Impetração substitutiva de recurso agravo. Conhecimento do writ. Questão relativa a processo de execução penal que reflete diretamente no status libertatis do sentenciado. Questão de direito, que independe de análise probatória. Transcorrido o prazo do livramento condicional sem sua suspensão, deve ser extinta a pena do paciente, não cabendo revogação após o lapso do benefício. Inteligência da súmula 617, do Superior Tribunal de Justiça. Ordem concedida para declarar extinta a pena da execução criminal no 01.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2276001-47.2019.8.26.0000 Voto no 18759a
1
Registro: 2020.0000188517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276001-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DEYVID
FRANCIS SANTOS PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM para declarar extinta a pena ante o cumprimento da 1a Execução Penal
(1.097.985 Execução no 01) referente ao executado Deyvid Francis Santos Pacheco.
v.u, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276001-47.2019.8.26.0000 -Voto no 18759a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2276001-47.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente Vara das Execuções
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Deyvid Francis Santos Pacheco
Voto n. 18.759
Habeas Corpus. Execução Criminal. Impetração substitutiva de
recurso agravo. Conhecimento do writ. Questão relativa a processo
de execução penal que reflete diretamente no status libertatis do
sentenciado. Questão de direito, que independe de análise
probatória. Transcorrido o prazo do livramento condicional sem
sua suspensão, deve ser extinta a pena do paciente, não cabendo
revogação após o lapso do benefício. Inteligência da súmula 617,
do Superior Tribunal de Justiça. Ordem concedida para declarar
extinta a pena da execução criminal no 01.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
DEYVID FRANCIS SANTOS PACHECO, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções da Comarca de
Presidente Prudente.
Narra a impetrante que o paciente foi
beneficiado com o livramento condicional em 02 de outubro de 2017.
Praticou novo delito em 08 de maio de 2018, sobrevindo, então, decisão de
fls. 77 do apenso da execução, revogando o benefício em 23 de outubro de
2019.
Entretanto, sustenta que o período de prova
finalizou em 03 de junho de 2018, de modo que não seria o caso, portanto,
de revogação do benefício.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 124/125),
a autoridade judicial prestou informações (fls. 127/128) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou por denegar a ordem (fls. 132/136).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276001-47.2019.8.26.0000 -Voto no 18759a
3
comportem recurso próprio, muitas das questões relativas ao processo de
execução penal refletem diretamente no status libertatis do sentenciado. E, no
caso dos autos, tratando-se de análise de matéria de direito, cabível, na
hipótese, o conhecimento do presente habeas corpus.
Segundo informado pela autoridade judicial
impetrada, o paciente cumpre pena no montante de 14 anos e 05 meses de
reclusão, pela prática de dois delitos de tráfico de drogas, um furto simples e
um furto qualificado (execuções 01 a 04).
Em 02 de outubro de 2017, na execução 01, foi
concedido ao paciente o benefício de livramento condicional, cujo término
do período de provas estava previsto para 25 de fevereiro de 2018 (fl. 80).
Em 03 de maio de 2018, o paciente cometeu
novo delito de tráfico de entorpecentes, que gerou a execução no 04. Consta
ainda dos autos que a revogação do livramento condicional se deu apenas
em 23 de outubro de 2019 (fl. 117).
Pois bem.
Razão assiste à impetrante.
Isso porque, conforme informado pelo d.
Magistrado singular, não houve suspensão do livramento condicional quando
da notícia de cometimento de novo delito, tendo o juízo revogado o benefício
com a decisão do trânsito em julgado da condenação.
Assim, deve ser aplicado o Enunciado n. 617,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 617. A ausência de suspensão ou revogação do livramento
condicional antes do término do período de prova enseja extinção da
punibilidade pelo integral cumprimento da pena.
Ainda que o sentenciado tenha praticado novo
delito no curso do livramento condicional, de qualquer modo a pena estará
extinta, visto que o período de prova do livramento condicional já havia
transcorrido, conforme expressa previsão do art. 90 do Código Penal e
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276001-47.2019.8.26.0000 -Voto no 18759a
4
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE
PROVA. SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS
O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Consoante o disposto no
art. 90 do Código Penal, não é possível a prorrogação, suspensão
ou revogação do livramento condicional após o término do
período de prova, ainda que em razão de novo crime praticado
dentro do período, pois, terminado o referido prazo, considera-se
extinta a pena privativa de liberdade. Paciente beneficiada com o
livramento condicional em 15.10.2009, com período de prova até
26.1.2013. O novo crime foi praticado em 1.6.2012, entretanto o
benefício foi prorrogado somente em 20.8.2013. Assim, a
prorrogação do livramento condicional e sua revogação ocorreram
em data posterior ao término do período de prova, restando
evidenciada a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar
extinta a execução de pena da paciente relativa ao Processo n.
7000341-79.2008.8.26.0048 (2742/2008), da 1a Vara Criminal de
Piracicaba/SP (primeira execução), anotando que seu término se deu
em 20.8.2013 (HC 296313 SP 2014/0134190-0- STJ T5 Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK DJe 10.05.2016).
No presente caso, caberia ao d. juízo das
execuções, após a notícia de nova prática de nova infração penal, suspender o
curso do livramento condicional, situação que se manteria até o trânsito em
julgado da sentença condenatória, o que acarretaria, ao final, a sua revogação.
Contudo, não se adotando tal medida, conforme já pacificado nas cortes
superiores, deve ser reconhecida a extinção da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONCEDERAM A ORDEM para declarar extinta a pena ante o
cumprimento da 1a Execução Penal (1.097.985 Execução no 01) referente ao
executado Deyvid Francis Santos Pacheco.
Amable Lopez Soto
relator